Tribunal: CARF
Processo: 10410.004553/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004553/2008-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.793 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro que votou por julgar o mérito.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
.
Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
das Pessoas Físicas por dedução indevida com dependente, neto do contribuinte, para o qual não
foi apresentado termo de guarda judicial, sendo apresentada apenas justificação de guarda e
sustento.
A notificação de lançamento (e-fls. 25-29) englobou também a glosa de despesas
médicas e com instrução. Todavia, a matéria recorrida se restringe à glosa da dedução por
dependente.
Ciência da notificação em 28/05/2008, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR - e-fl. 95)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004553/2008-29
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004553/2008-29

Impugnação (e-fl. 2) apresentada em 24/06/2008, na qual o contribuinte alega, em
síntese, que:
O documento(Processo no 11597-6/00) apresentado para justificar a guarda judicial do
dependente GABRIEL BRASILEIRO MENDONÇA DE ARAUJO, neto do
contribuinte, considerado como justificação de guarda e sustento, pela RFB, na verdade
é o documento expedido pela Justiça para Guardas e Sustentos que na têm caráter
contencioso.
Tendo o contribuinte o intuito de atender as exigências do fisco, apresenta e requer a
juntada do Termo de Guarda e Responsabilidade expedido pelo Juízo de Direito da 23'
Vara Cível da Capital/Família.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou a
impugnação improcedente. No que tange à relação de dependência e necessidade de guarda
judicial, a decisão (e-fls. 104-110) fundamentou-se no fato de que
o contribuinte anexou em fl. 05/06 Termo de Guarda e Responsabilidade da
criança/adolescente Gabriel Brasileiro Mendonça de Araújo datado de 18 de junho de
2008. Entretanto, como se observa, o processo de Guarda foi bem posterior à
Notificação de Lançamento, pois a pretendida dedução de despesas com dependentes se
refere ao ano calendário de 2003. Dessa forma, não pode ser acatada a presente
fundamentação do contribuinte, devendo ser mantida a citada glosa no valor de R$
1.272,00
Ciência do acórdão em 11/07/2013, por via postal, conforme AR (e-fl. 113).
Recurso voluntário (e-fls. 114-117) apresentado em 06/08/2013, no qual o
contribuinte alega que:
Em novembro de 2000, o recorrente e sua esposa, Taciana Montenegro de Araújo (hoje
falecida), promoveram JUSTIFICAÇÃO DE GUARDA E SUSTENTO do menor
impúbere GABRIEL BRASILEIRO MENDONCA DE ARAÚJO, neto dos
promoventes na linha paterna, nascido 05 de março de 2000
No dia 11 de dezembro de 2000 ocorreu a audiência de instrução, oportunidade em que
foram ouvidas testemunhas. Comprovados os fatos, o Ministério Público deu parecer
anuindo com pleito e Juizo do feito proferiu SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
Reconhecida judicialmente a GUARDA E SUSTENTO do dito menor à sua pessoa, o
recorrente incluiu este da relação de DEPENDENTES para todos os fins legais
a situação jurídica de DEPENDÊNCIA do menor GABRIEL BRASILEIRO
MENDONÇA DE ARAÚJO à pessoa do recorrente, foi constituída em 11 de dezembro
de 2000, data da SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA (DOC. 03) que reconheceu e
declarou a situação de fato legalmente necessária e suficiente
O TERMO DE GUARDA emitido em junho de 2008, serviu, tão-somente de
comprovação da situação pré-constituída desde dezembro de 2000, tendo sido emitido
naquela data apenas para instruir a defesa fiscal em primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004553/2008-29

A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 11/07/2013 e o recurso
voluntário foi apresentado em 06/08/2013. Portanto, o recurso é tempestivo e reúne demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência.
Dos autos, depreende-se que a questão se resume a verificar se a documentação
apresentada pelo recorrente – mais especificamente, o Termo de Assentada (e-fl. 18-20) – é
suficiente para comprovação da guarda judicial do menor na data do fato gerador (ano-calendário
2003).
Isso porque o Termo de Guarda e Responsabilidade (e-fl. 5) foi firmado somente
em junho de 2008, razão pela qual não foi acolhido como capaz a comprovar o direito à
dedutibilidade previsto no art. 35, V, da Lei 9.250/95, abaixo transcrito:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
Nesse contexto, observa-se que Termo de Guarda e Responsabilidade, não
considerado pela fiscalização por conta da data, faz referência aos autos do processo 11597-6,
que vem a ser justamente a ação de guarda e sustento proposta pelo contribuinte. O Termo de
Guarda também faz menção a “decisão prolatada às fls. 12-13”, pelo que pode depreender que se
trata do deferimento do juiz, assim constante do Termo de Assentada, lavrado em 2000:
Com a palavra o advogados das partes: nada a se pronunciar. Deferido pelo Juiz. Com a
palavra o Dr. Promotor: nada a requerer. E o Ministério Público concorda com o pedido
dos requerentes visto terem cumprido as formalidades legais. Vistas etc. Julgo por
sentença para produza seus efeitos à presente justificação (art. 866, parágrafo único do
CPC) abstendo-me de apreciação de mérito da prova (art. 866, parágrafo único do
CPC).
É compreensível, portanto, que Termo de Guarda expedido em 2008, conste dos
autos de processo cuja decisão foi dada em 2000, vez que a ação de guarda não propriamente
transita em julgado, sendo reversível de acordo com a mudança das circunstâncias.
No entanto, justamente por essa razão é necessário verificar se, após a decisão,
houve alguma alteração na situação jurídica sob análise. Mais especificamente, se à data do fato
gerador o contribuinte era efetivamente o guardião do menor. Entende-se que os autos da ação de
guarda são aptos a tal esclarecimento, servindo também para aclarar as razões pelas quais o
compromisso de guarda foi firmado pelo contribuinte somente em junho de 2008.
Em face do exposto, voto pela CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que o recorrente seja intimado a juntar cópia integral do processo relativo à
ação de guarda e sustento, com certidão de objeto e pé.
Na sequência, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.793 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.004553/2008-29

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital